Tribunal: TJES
Processo: 5020697-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020697-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, narra que em maio de 2023 contratou dois empréstimos consignados junto à requerida, um em 05/05/2023 e o outro em 29/05/2023, com descontos previstos para junho e julho de 2023. Porém, em 15/06/2023 foi surpreendida com um débito em sua conta corrente no valor de R$473,45, relativo à primeira parcela do primeiro empréstimo consignado. Alega que ao entrar em contato com a requerida, esta informou que a parte autora não teria pagado a primeira parcela do empréstimo, motivo pelo qual foi feito o desconto em sua conta corrente. Informa ainda que recebe sua aposentadoria no último dia útil do mês e que sua folha de contracheque é liberada após o dia 20 de cada mês. Assim, quando foi liberado seu contracheque do mês de junho, constatou que teria ocorrido o desconto da primeira parcela do primeiro empréstimo. Relata que entrou em contato com a ré por diversas vezes tentando receber o valor pago a maior, sem sucesso. Alega ainda que em 15/07/2023 houve tentativa de débito em conta corrente do valor da primeira parcela do segundo empréstimo, o que só não aconteceu pela ausência de saldo, constando atualmente em atraso. Requereu a condenação da ré a devolver o valor de R$473,45, bem como a declaração de inexistência do débito no valor de R$499,30 relativa à primeira parcela do segundo empréstimo consignado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da seguinte forma:
Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a ré a restituir em dobro o valor de R$473,45, perfazendo o valor de R$946,00, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação. DECLARO, ainda, a inexistência do débito no valor de R$499,30, relativo à 1ª parcela do contrato de nº 632564793 e DETERMINO que a requerida ajuste a data de cobrança das parcelas dos empréstimos consignados nº 627997789 e 632564793 para após o 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento da aposentadoria pela autora. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, ficou acordado que o início das cobranças ocorreria apenas em junho e julho, sendo descontados dos pagamentos desses meses. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado de forma equivocada, posto que o desconto da primeira parcela de ambos os empréstimos ocorreu antes do recebimento do benefício previdenciário do mês em questão. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço. A restituição deverá ser em dobro, na forma do art. 42 do CDC, posto que a cobrança indevida consubstanciou a conduta contrária à boa-fé objetiva, em sintonia com o entendimento do STJ no EAREsp 676608/RS.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)